Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739149-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DEFENSOR MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Verificado que não foram anexados aos autos os contratos firmados com o requerido mencionados na inicial (Contrato n.o 0115663665, Contrato n.o 0119367963, Contrato n.o 0129053481, Contrato n.o 0151311560), intimou-se o agravante para anexar os referidos documentos, a fim de esclarecer as datas em que foram celebrados. Todavia, o agravante não cumpriu a determinação, uma vez que anexou os mesmos extratos contidos no processo de origem, que somente contêm a data em que foram gerados os documentos (IDs 67083491-67083494). Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para o agravante anexar documentos referentes aos contratos celebrados que comprovem a data de contratação de cada um dos mútuos firmados com o requerido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora